Tribunal: TJPA
Processo: 0802143-60.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7735 - Retificação de Nome
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802143-60.2019.8.14.0045

APELANTE: ISABEL FAUSTINO DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

No caso em questão, a parte teve a 2ª via de sua certidão de nascimento grafada com informações destoantes da realidade, solicitando em juízo a retificação de seu nome, ano de nascimento e nome da avó materna.

2.

No caso dos autos, configurado o cerceamento de defesa, na medida em que a autora, de forma justificada, não apresentou a documentação exigida pelo juízo, deixando o Magistrado de apreciar requerimentos para instrução do feito formulados tanto pela parte quanto pelo Ministério Público, essenciais para o deslinde do feito.

3. Re
curso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para realização da devida instrução e apreciação dos requerimentos formulados tanto pela recorrente quanto pelo Ministério Público. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ISABEL FAUSTINO DE JESUS contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Redenção nos autos da ação de retificação de registro de nascimento (proc. nº 0802143-60.2019.8.14.0045), por ela proposta.

Na inicial, narra a autora que foi registrada em São Miguel do Araguaia- GO, como ISABEL FAUSTINO DE JESUS, nascida em 27 de fevereiro de 1962 e que todos os documentos que possui (RG, CPF, título eleitoral etc.) estão identificados com essas informações. A lide surge na medida em que, ao solicitar 2ª via de sua certidão de nascimento frente ao cartório de registro civil que a averbou, foram registradas informações equivocadas no novo documento, sendo essas:

1.

Seu nome de registro, constando ISABEL FAUSTIN
A
DE JESUS, em detrimento de ISABEL FAUSTIN
O
DE JESUS;

2.

A data de seu nascimento, com ano em 196
1,
ao invés de 196
2
;

3.

O prenome de sua avó materna, assentado como
MARGARIDA
AMELIA DE JESUS, quando em verdade seria
MARIA
AMELIA DE JESUS.

Com base nesses fatos, requereu a alteração do nome que lhe foi registrado, bem como o de sua avó e a data de seu nascimento, para que constem as informações corrigidas na segunda via.

Em seguida, o Ministério Público atuante na primeira instância, opinou no sentido de que, naquele momento processual, ainda não havia provas suficientes para sustentar o alegado, sendo necessário que a parte autora promovesse juntada de documentação de sua genitora, ou outros documentos.

No despacho ID 4579554, o juízo determinou que a autora apresentasse a documentação sugerida pelo Ministério Público, bem expedição de notificação para o Cartório de Registros Públicos Civis de Pessoas Naturais de São Miguel do Araguaia/GO para se manifestar acerca da certidão de nascimento da requerente e apresentação da via original.

A autora, por meio de petição ID 4579556, alegou não possuir documentos de sua genitora, apenas sabendo informar que sua mãe faleceu na Comarca de Redenção, requerendo que o Cartório de Pessoas Naturais de Redenção remetesse a certidão de óbito.

Em seguida, consta manifestação do Ministério Público no sentido de que, inicialmente, seria desfavorável à retificação em lide, contudo, observou a necessidade do prosseguimento do feito com a continuidade da dilação probatória, requerendo realização de audiência.

Após foi proferida sentença nos seguintes termos:

“Documentou os autos com cópia de seus documentos pessoais (RG, CPF e Título de Eleitor), sua Certidão de Nascimento e comprovante de residência.

Entretanto, não apresentou a documentação de sua genitora para comprovar sua alegação, mesmo após determinação deste juízo nesse sentido.

Dessa forma, o Ministério Público emitiu parecer pela improcedência do pedido, por ausência de documentos suficientes a embasar a solicitação.

Não havendo provas suficientes nos autos para embasar a retificação documental, mesmo após instada, a parte requerente, a apresentar documentação necessária para respaldar o pleito, permaneceu inerte.

Assim sendo, o pedido deve ser julgado improcedente.

(...)

ANTE O EXPOSTO
, e por tudo o mais que dos autos consta, acolhendo o parecer do Ministério Público Estadual,
JULGO IMPROCEDENTE
o pleito da exordial com resolução de mérito, com supedâneo na Lei nº 6.015/73 e artigo 487, inciso I do CPC.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que não deixou propositalmente de acostar a documentação solicitada pelo juízo referente à certidão de óbito de sua genitora, mas que não teria como realizar este ato, pois teve a gratuidade de emissão da documentação negada pelo Cartório e, por isso, solicitou ao juízo que notificasse o Ofício de Redenção para que o mesmo a apresentasse. Aduz que tal pedido não foi nem considerado em juízo, tendo o magistrado extinguido o processo sem a apreciação deste.

Alega que a sentença está em pleno desacordo no que toca a manifestação do Ministério Público, pois, apesar de ter,
inicialmente,
sido desfavorável à retificação, no final, requereu realização de audiência, tendo isso sido desconsiderado pelo juízo singular.

Defende ter a sua defesa sido cerceada, na medida em que não foi designada audiência de instrução para oitiva de testemunhas, como recomendado pelo
Parquet
, bem como pela omissão judicial em seu pedido para que se oficiasse ao Cartório a apresentação da Certidão, tendo sua instrução processual sido prejudicada pela atuação prematura do magistrado.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para que o mérito do seu pedido seja apreciado e pedido.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público exarou parecer pela anulação da sentença ante o cerceamento da oportunidade de dilação probatória.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 14 de novembro de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende a recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de retificação da 2ª via de sua Certidão de Nascimento, para correção gráfica de seu nome, ano de nascimento e nome da avó materna.

Na sentença, o juízo singular entendeu ter configurada a inércia da parte para apresentação da documentação exigida referente à sua genitora, julgando improcedente o pleito autoral.

A irresignação recursal consistiu no fato de existir, nos autos, a manifestação da parte justificando a impossibilidade de apresentação da documentação imposta pelo magistrado, existindo pedido da parte para que o juízo oficiasse ao Cartório de Redenção para apresentação da Certidão de Óbito de sua mãe, bem como da impossibilidade de o julgamento ter sido realizado sem prévia audiência de instrução.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a ora apelante instruiu a inicial com cópia de seu Registro Civil, Título Eleitoral e CPF, onde é possível observar indícios de que houve erro na escrita do sobrenome “Faustino” e a data de seu nascimento, pois tais informações destoam dos seus documentos pessoais que foram emitidos antes da 2ª via da certidão de nascimento.

Com relação à modificação do prenome de sua avó, diferentemente do afirmado pelo magistrado, não houve inércia da parte para apresentação de documentos da genitora da recorrente. Em verdade, a situação se envereda em caminho oposto a esse entendimento, senão vejamos:

No ID 4579556, a autora requereu que o Cartório de Redenção fosse oficiado para que remetesse a Certidão de Óbito de sua mãe, considerando ter tentado obter tal documento, porém o Tabelião lhe negou a gratuidade para sua emissão, não tendo o M.M. juízo se pronunciado a respeito disso.

Ademais, em que pese em a sentença ter entendido que o parecer do Promotor de Justiça de 1º Grau seria favorável à extinção processual por falta de provas, observa-se que tal fato não é verdadeiro, pois há pedido do órgão ministerial no sentido de prosseguir com a instrução probatória e realizar audiência para oitiva da parte e eventuais testemunhas, o que também não foi objeto de análise por parte do juízo
a quo
.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser invalidada por
error in procedendo
consistente no indevido julgamento antecipado da lide sem que tenha sido apreciado o pedido tanto da parte quanto do Ministério Público.

Oportuno transcrever trecho da Procuradoria do Ministério Público que corrobora com o entendimento aqui exposto:

“(...)

Sem analisar os pedidos, o Juízo de primeiro grau entendeu que o Ministério Público havia se manifestado desfavoravelmente à retificação do registro, e “acolhendo” o Parecer, julgou improcedente o pleito, Decisão esta que merece reformas, em razão de afrontar diretamente o princípio do acesso à justiça.

(...)

A Sentença fere frontalmente, ainda, o princípio da fundamentação adequada, sem ao menos analisar os requerimentos da parte e do parquet, inclusive reiterando o ofício ao cartório de São Miguel do Araguaia, o qual não respondeu ao requerimento judicial.

Portanto, merece ser anulada a Sentença guerreada.”

Assim, resta patente o cerceamento de defesa, na medida em que a autora, de forma justificada, não apresentou a documentação exigida pelo juízo, deixando o magistrado de apreciar requerimentos para instrução do feito formulados tanto pela parte quanto pelo Ministério Público, essenciais para o deslinde do feito.

3.

Parte dispositiva.

Com essas razões e, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de
apelação e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para realização da devida instrução e apreciação dos requerimentos formulados tanto pela recorrente quanto pelo Ministério Público.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 06/12/2022